Tribunal: TJSP
Processo: 1006928-35.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. Autor que, ludibriado por fraudador, acreditou estar tratando com correspondente bancário que ofertava a realização de investimentos com os valores que lhe eram enviados. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não cabimento. Ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado pelo autor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. Autor que, ludibriado por fraudador, acreditou estar tratando com correspondente bancário que ofertava a realização de investimentos com os valores que lhe eram enviados. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não cabimento. Ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado pelo autor. Operação voluntária, configurando culpa exclusiva da vítima induzida ao erro por estelionatários. Não comprovado ter ocorrido movimentação bancária estranha a ponto de ser levantado questionamento pelo banco. Evento qualificado como fortuito externo, o que exclui a responsabilidade objetiva do réu nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de falha na prestação de serviços, irregularidades na abertura da conta fraudulenta ou nos sistemas de segurança das instituições financeiras. Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.